Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-78.2022.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-78.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MORGANA FATIMA PRADO SILVA - CPF: 204.291.691-91 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenou o embargante à indenização por danos morais em R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e à restituição na forma simples da quantia paga.

O embargante alega contradição sobre o termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos morais, pede que
“os consectários legais tenham início a partir do arbitramento”
.

Ao final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante pugna que o termo inicial da correção monetária e os juros de mora sobre os danos morais sejam aplicados a partir do arbitramento.

No caso concreto a contratação não foi comprovada, dessa forma, por se tratar de responsabilidade extracontratual
a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os
juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme estabelecido no acórdão.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, ausente aqui.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023